Tribunal: STF
Processo: MS 28669
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Reputo cabível a execução da sentença mandamental em favor de Paulo Cesar Sabino, ao amparo da alínea ‘m’ do art. 102 da Constituição Federal.
    Em se tratando de mandado de segurança, assim dispõe o Enunciado 269 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (com meus destaques):
    “O mandado de segurança não é substitutivo da ação de cobrança. Assim, o pagamento de verbas atrasadas, em sede de mandado de segurança, restringe-se às parcelas existentes entre a data da impetração e a concessão da ordem”.
    De acordo com a informação constante do correspondente andamento processual, a presente ação foi impetrada em 4.3.2010; e o acórdão concessivo da ordem transitou em julgado em 13.6.2014. 
    Em face do exposto ' com fundamento no art. 535 do Código de Processo Civil ', intime-se a União para, no prazo de 30 (trinta) dias, acaso assim o queira, impugnar a execução dos valores devidos a Paulo Cesar Sabino em razão da indevida supressão, no período de 4.3.2010 a 13.6.2014, da vantagem financeira pertinente aos presentes autos.
    Em atendimento ao art. 71 da Lei 10.741/2003, retifique-se a autuação para dela fazer constar a prioridade na tramitação do feito, porquanto o impetrante possui idade superior a 60 (sessenta) anos. 
    Publique-se.
    Brasília, 5 de maio de 2021.  
Ministro  NUNES MARQUES
Relator